Tribunal: TJMT
Processo: 0005338-02.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 0005338-02.2016.8.11.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto: Locação de Imóvel (9593)
Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora: [DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):
[GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (APELANTE), JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 862.382.051-72 (APELANTE), GISELLE TUNES PEREIRA VILELA - CPF: 378.683.061-49 (APELADO), LINALDO TUNES PEREIRA - CPF: 427.735.631-15 (APELADO) e MAGDA TUNES PEREIRA - CPF: 487.628.491-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - RENOVAÇÃO DE ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL - DECADÊNCIA DO DIREITO - ART. 51, §5°, DA LEI N. 8.245/1991 - HONORÁRIOS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a lide congrega o claro intento de demonstrar a ininterrupção de vínculo locatício e de impor judicialmente a renovação do contrato, têm de ser observados os prazos estabelecidos no art. 51, §5°, da Lei n. 8.245/1991.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
R E L A T Ó R I O
Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer extinta com resolução de mérito ante a declaração de decadência do direito de ver reconhecida a existência de contrato verbal de prorrogação de locação. Os autores foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Alegam que buscam o reconhecimento da “existência de um contrato verbal de locação do imóvel, de abril de 2016 a janeiro de 2021”, e a declaração “por sentença que este contrato deveria ser renovado a partir do dia 09 de janeiro de 2021 até janeiro de 2025, desde que os Apelados cumpram todas as cláusulas contratuais acordadas”.
Anotam que os apelados ajuizaram a Ação de Despejo 0005762-44.2016.8.11.0037, código n. 171123, sendo deferida a liminar.
Acrescentam que não ingressaram com Ação Renovatória de Relação Locatícia, mas sim com Ação Declaratória, cuja sentença seria ultra petita e por isso nula.
Pugna pela sua reforma.
Contrarrazões no ID n°. 73679488.
É o relatório.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator
V O T O R E L A T O R
As arguições dos apelantes são incompatíveis; ou a pretensão está restrita à declaração da existência de contrato verbal, ou na verdade buscam demonstrar judicialmente que nunca houve interrupção do vínculo locatício que justificasse a renovação coercitiva da avença até 2025.
Quanto a este último ponto, há pedido expresso nesse sentido, o que retira da demanda a natureza meramente declaratória e a torna condenatória.
O art. 51, §5°, da Lei de Locações, estabelece que “do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor”.
O prazo de vigência do contrato em questão expirou em 04/07/2016, independentemente de eventual transição da modalidade escrita para a verbal. Assim, consoante determina a Lei n. 8.245/1991, a manutenção compulsiva do vínculo jurídico deveria ser requerida pelos apelantes de 04/07/2015 até 04/01/2016.
Como a Ação foi protocolada só em 12/07/2016, é flagrante a decadência do direito pleiteado pelos autores.
Sobre o assunto:
APELAÇÃO CÍVEL - DESPEJO - TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL (...) DECADÊNCIA DO DIREITO À RENOVAÇÃO DO CONTRATO - DESPEJO COM BASE NO ARTIGO 59, §1, VIII, DA LEI 8.245/91. - SENTENÇA CONFIRMADA. (...) - Se o locatário não ajuizou a ação renovatória a que alude o artigo 51 da lei do inquilinato, dentre o período de 01 ano até 06 meses antecedente ao término do contrato de locação, cumpre rejeitar a tese de defesa onde se pretende a renovação, posto que operada a decadência. - Vencido o contrato de locação não residencial e proposta a ação até 30 dias do prazo de vencimento do contrato, cumpre validar o decreto do despejo pela extinção do contrato, nos termos do artigo 59, §1, VIII, da lei 8.245/91. (TJMG - Apelação Cível n°. 1.0000.20.043649-1/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/0020, publicação da súmula em 19/11/2020, sem grifos no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação renovatória de aluguel – O termo inicial do prazo decadencial do direito a renovação não coincide com o término do contrato de locação, este ocorre durante a sua vigência, notadamente, um ano antes do termino do prazo estipulado, findando-se seis meses antes daquele marco, conforme determina o artigo 51, § 5o, da Lei no 8.245/91 – Inobservância do prazo mínimo – Reconhecimento da decadência – Extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2295776-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021, sem destaques no original).
Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.
Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...) (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).
Posto isso, nego provimento ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/03/2021